Tribunal: TJES
Processo: 5001411-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001411-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAPINOPOLIS ARMAZEM GERAL LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001411-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CAPINOPOLIS ARMAZEM GERAL LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JU
IZ
: DR.
JOÃO CARLOS LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto contra decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela pessoa jurídica ora recorrente no bojo de demanda executiva fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo
.

Afirmara
que, “
em sentido contrário ao que consta na decisão recorrida, as questões trazidas pela parte excipiente à apreciação do Poder Judiciário cinge-se à matéria estritamente de Direito, passível de ser conhecida de plano, e, por isso, não demandam qualquer dilação probatória
”
.
Prosseguiu apontando que alteração operada sobre a Lei nº 7000/2001 ”reduziu de 100 (cem) para 30 (trinta) VRTES o valor da multa sobre o montante da operação ou prestação, nas situações de não emissão de documento fiscal na forma prevista em lei”, o que deveria ser aplicado em seu favor,
pois confiscatória a multa que lhe está sendo exigida
.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento do recurso (id nº 1192349)
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001411-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CAPINOPOLIS ARMAZEM GERAL LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JU
IZ
: DR.
JOÃO CARLOS LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se

de recurso interposto contra decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela pessoa jurídica ora recorrente no bojo de demanda executiva fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo
.

Afirmara
que, “
em sentido contrário ao que consta na decisão recorrida, as questões trazidas pela parte excipiente à apreciação do Poder Judiciário cinge-se à matéria estritamente de Direito, passível de ser conhecida de plano, e, por isso, não demandam qualquer dilação probatória
”
.
Prosseguiu apontando que alteração operada sobre a Lei nº 7000/2001 ”reduziu de 100 (cem) para 30 (trinta) VRTES o valor da multa sobre o montante da operação ou prestação, nas situações de não emissão de documento fiscal na forma prevista em lei”, o que deveria ser aplicado em seu favor,
pois confiscatória a multa que lhe está sendo exigida
.

P
ois bem. Entendo prosperar o presente recurso, porém não nos exatos termos almejados pelo recorrente.

Através da exceção de pré-executividade que manejou, pretendeu o contribuinte ora irresignado minorar o valor da multa
sancionatória
que lhe fora imposta pelo descumprimento de obrigação tributária acessória (
emissão de documento fiscal
).

Sua linha argumentativa
direcionada
à comprovação de excesso e efeito confiscatório voltou-se ao apontamento d
e
alteração legislativa operada sobre a Lei
Estadual
nº 7000/2001,
artigos 75 e 75-A
,
que antes previa “multa de 30 % (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 100 (cem) VRTEs por operação ou prestação”, e passou a dispor “multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 30 (trinta) VRTEs por operação ou prestação”.

A
reflexão
pautada no ditame normativo pressupõe, portanto, duas
apurações
– aplicação de percentual sobre base de cálculo (valor da operação ou da prestação) e
indicação do equivalente em VRTEs como patamar sancionatório mínimo
–
e sua comparação, apenas depois do que se chegará à sanção, que somente não representará o primeiro montante (
percentual sobre base de cálculo
) se for ele inferior ao segundo (equivalente em VRTEs).

Considerando que a disciplina da multa
sancionatória
em testilha
teve sua
altera
ção restrita
à segunda forma de apuração (equivalente em VRTEs), eis que mantidos o mesmo percentual e a descrição de cálculo da primeira, caberia à parte interessada demonstrar numericamente e através de documentos aptos o acerto em redimensionar
a multa em conformidade com a disposição normativa posterior, já que, repito, a apuração de
equivalente em VRTEs
(sejam 100, sejam 30) tem lugar exclusivamente se a cifra alcançada a partir do cálculo de
30% do valor da operação ou
da
prestação
lhe for inferior.

E
mbora entenda ser possível que fosse realizada
tal
elucidação
pela via documental, fato é que ela não ocorreu perante o juízo de origem, nem nesta instância recursal,
inexistindo respaldo nos autos para a exata minoração pretendida.

Ocorre que a mera leitura das Certidões de Dívida Ativa que subsidiaram o ajuizamento da execução fiscal, bem como dos autos de infração que as acompanharam, evidencia haver discrepância entre o valor do tributo devido e aquele da multa
sancionatória
incidente, pois superior esta úl
t
ima,
encerrando ofensa ao artigo 150, IV da Constituição Federal
.

A
desnecessidade de
dilação probatória para aferição de caráter confiscatório de multa
em casos tais já foi assentada por esta egrégia Terceira Câmara Cível, assim também quanto à utilização de
exceção de pré-executividade
(nesse sentido
Agravo de Instrumento
nº
100190051878,
publicado em
28/05/2021)
.

A partir disso, destaco que o
auto de infração nº 2087878-1, vinculado à Certidão de Dívida Ativa nº 801/2019, traz como valor de tributo devido o montante de R$57.532,85 e a título de multa a cifra de R$101.528,55; já
o
auto de infração nº
2087883
-
6
, vinculado à Certidão de Dívida Ativa nº
2670
/201
8, apurou
como valor de tributo devido
o valor de
R$
116
.
501
,
00
e
a
multa
no patamar
de R$
205
.5
90
,
00.

P
atente me afigura a inobservância da orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que
confiscatórias
são as multas sancionatórias “
que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido” (ARE 1058987 AgR,
publicado em
15/12/2017),
compreensão reiterada desde o julgamento em
06/08/2013
do
RE 748257.

Por tais razões, sem qualquer delonga
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, eis que
acolho parcialmente a exceção de pré-executividade
manejada pela pessoa jurídica ora recorrente, de modo a limitar a multa sancionatória indicada nas
Certid
ões
de Dívida Ativa nº 801/2019
e
nº
2670
/201
8
a
o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Em atenção aos artigos 85, §3º I e 86 do CPC, arbitro honorários da ordem de dez por cento sobre o proveito econômico alcançado, a serem rateados na proporção de metade por ambas as partes.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA SANCIONATÓRIA. CONFISCO.
RECURSO

CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
Através da exceção de pré-executividade que manejou, pretendeu o contribuinte ora irresignado minorar o valor da multa
sancionatória
que lhe fora imposta pelo descumprimento de obrigação tributária acessória (
emissão de documento fiscal
). Sua linha argumentativa
direcionada
à comprovação de excesso e efeito confiscatório voltou-se ao apontamento d
e
alteração legislativa operada sobre a Lei
Estadual
nº 7000/2001,
artigos 75 e 75-A
,
que antes previa “multa de 30 % (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 100 (cem) VRTEs por operação ou prestação”, e passou a dispor “multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 30 (trinta) VRTEs por operação ou prestação”.

2.
Considerando que a disciplina da multa
sancionatória
em testilha
teve sua
altera
ção restrita
à segunda forma de apuração (equivalente em VRTEs), eis que mantidos o mesmo percentual e a descrição de cálculo da primeira, caberia à parte interessada demonstrar numericamente e através de documentos aptos o acerto em redimensionar
a multa em conformidade com a disposição normativa posterior, já que a apuração de
equivalente em VRTEs
(sejam 100, sejam 30) tem lugar exclusivamente se a cifra alcançada a partir do cálculo de
30% do valor da operação ou
da
prestação
lhe for inferior,
o que
não ocorreu
.

3.
A
mera leitura das Certidões de Dívida Ativa que subsidiaram o ajuizamento da execução fiscal, bem como dos autos de infração que as acompanharam, evidencia haver discrepância entre o valor do tributo devido e aquele da multa
sancionatória
incidente, pois superior esta úl
t
ima,
encerrando ofensa ao artigo 150, IV da Constituição Federal
.

4.
O
auto de infração nº 2087878-1, vinculado à Certidão de Dívida Ativa nº 801/2019, traz como valor de tributo devido o montante de R$57.532,85 e a título de multa a cifra de R$101.528,55; já
o
auto de infração nº
2087883
-
6
, vinculado à Certidão de Dívida Ativa nº
2670
/201
8, apurou
como valor de tributo devido
o valor de
R$
116
.
501
,
00
e
a
multa
no patamar
de R$
205
.5
90
,
00. P
atente a inobservância da orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que
são confiscatórias
as multas sancionatórias
que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido (ARE 1058987 AgR,
publicado em
15/12/2017)
.

5.
Recurso conhecido e provido.
E
xceção de pré-executividade acolhida parcialmente, de modo a limitar a multa sancionatória indicada nas
Certid
ões
de Dívida Ativa nº 801/2019
e
nº
2670
/201
8
a
o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.